Tribunal: TJSP
Processo: 1018757-35.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de promessa de compra e venda. Exceção de contrato não cumprido não configurado. Prova documental comprovando a conclusão dos projetos de infraestrutura. Aditivos contratuais Vício de consentimento não demonstrado. Aplicação do artigo 373, II, do CPC. Cobrança excessiva. Não demonstração. Inadimplência. Laudo pericial conclusivo quanto aos valores cobrados

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de promessa de compra e venda. Exceção de contrato não cumprido não configurado. Prova documental comprovando a conclusão dos projetos de infraestrutura. Aditivos contratuais Vício de consentimento não demonstrado. Aplicação do artigo 373, II, do CPC. Cobrança excessiva. Não demonstração. Inadimplência. Laudo pericial conclusivo quanto aos valores cobrados nos termos do contrato. Má-fé da embargada não caracterizada. Indenização. Descabimento. Sentença de rejeição dos embargos à execução mantida. Recurso desprovido.